Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, MATERIALIDADE E REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). O réu simulou pagamento via PIX para aquisição de produtos em loja de piscinas, cancelando a operação após retirada das mercadorias, causando prejuízo financeiro à empresa vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve dolo e materialidade suficientes para configurar o crime de estelionato; (ii) se a ausência de representação formal da pessoa jurídica vítima impede o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, extrato bancário, nota fiscal, relatório final e depoimentos judiciais da vítima e testemunha.
2. O réu simulou pagamento via PIX, apresentou comprovante falso e cancelou a operação após retirada dos produtos, evidenciando o dolo.
3. A alegação de desacerto comercial não encontra respaldo fático ou jurídico, pois os elementos do tipo penal estão presentes.
4. A representação da vítima foi válida, conforme jurisprudência do STJ, sendo suficiente o registro de ocorrência e comparecimento aos atos processuais.
5. A empresa vítima sofreu prejuízo econômico comprovado, sendo legítima sua condição de vítima em crime patrimonial.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo fixada no mínimo legal, sem agravantes ou atenuantes, e substituída por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A representação da vítima em crimes de estelionato prescinde de formalidades, sendo suficiente o registro de boletim de ocorrência e o comparecimento aos atos processuais, desde que demonstrado o interesse inequívoco na persecução penal.